Tribunal: TJSP
Processo: 2170255-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência da credora contra a determinação de adequação à ação de conhecimento. Inadmissibilidade.

CONTRATO PADRONIZADO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ. Relação jurídica de alta complexidade. Impossibilidade de verificação do quantum debeatur de plano. Mera aposição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência da credora contra a determinação de adequação à ação de conhecimento. Inadmissibilidade.

CONTRATO PADRONIZADO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ. Relação jurídica de alta complexidade. Impossibilidade de verificação do quantum debeatur de plano. Mera aposição de assinaturas de testemunhas em contrato particular não o torna título executivo. Ofensa ao disposto no art. 783 do Código de Processo Civil. Necessidade de ajuste da causa de pedir ao procedimento comum. Obrigações bilaterais. Matérias controversas (certeza, liquidez e exigibilidade e legitimidade das assinaturas eletrônicas) que devem ser objeto de dilação probatória. Prestígio ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes desta Egrégia Corte Bandeirante.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.